Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-08.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801293-08.2019.8.14.0012

APELANTE: JOAO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: RAIMUNDO FERNANDES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801293-08.2019.8.14.0012

APELANTE: JOÃO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: JOSÉ DIEGO WANZELER GONÇALVES - PA21633-A, GISELE PATRICIA WANZELER ESTUMANO - PA28918-A

APELADO: RAIMUNDO FERNANDES BATISTA

Advogado do(a) APELADO: MAYARA FIGUEIREDO DOS PASSOS - PA21881-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. POSSE DO REQUERIDO/APELADO COMPROVADA. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE A LIDE NÃO SE TRATA DE DEMANDA POSSESSÓRIA E SIM PETITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO DOS SANTOS RODRIGUES
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá que
julgou improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
proposta pelo apelante
contra o apelado
RAIMUNDO FERNANDES BATISTA
.

Na exordial o autor, ora apelante, alegou que é proprietário do imóvel descrito na matrícula de Id. 10391459 e que no ano de 2010 teve a posse esbulhada pelo réu
Raimundo Fernandes Batista, que estaria se apossando do terreno como se dele fosse inclusive se utilizando deste para benefício próprio.

Aduz que ao constatar o esbulho, o Autor, ora apelante, tentou várias vezes de forma pacífica conversar com o Réu e restituir por conta própria à área que lhe foi retirada, porém, o apelado não concordou com o pedido mantendo a resistência, permanecendo sobre a área que fora invadida.

Explicita que diante do ocorrido e sem sucesso na retomada do imóvel, o autor, ora apelante, no dia 18 de setembro de 2015, compareceu a Polícia Civil do Estado do Pará – UP Cametá, a fim de informar o ocorrido e solucionar tal conflito, vide Boletim de Ocorrência. Considerando que não houve solução administrativa para a questão, ingressou com a lide.

Requereu a reintegração de posse e indenização por perdas e danos pelos prejuízos causados.

Por se tratar de posse velha, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID nº. 10852245)

Em contestação, aduziu o apelado que as partes realizaram negociação financeira, cujo objeto, à época, seria um terreno. Afirma que o apelante, agindo de má-fé, disponibilizou imóvel pertencente a outrem e por este motivo o Requerido ocupou o terreno em questão. Explicita que a quantia recebida pelo apelante nunca foi devolvida ao apelado. Não obstante, aduz ainda que resta indubitável a realização de inúmeras benfeitorias no imóvel, construídas.

Audiência de instrução devidamente realizada (ID nº. 10852274).

Em ID de nº. 10852279 o juízo primevo julgou o processo com resolução de mérito, julgando-o improcedente.

Transcreve-se alguns trechos importantes da sentença de mérito:

“
No caso concreto, da análise do conjunto probatório amealhado aos autos e do depoimento extraído da audiência realizada entendo que não há comprovação de que a parte autora efetivamente exercia a posse no momento do suposto esbulho. Explico.

Na petição inicial a parte autora dispõe expressamente que o esbulho se deu no longínquo ano de 2010, sem, contudo, comprovar que exercia a posse do imóvel em debate antes desta data.

Em sede de instrução, a parte autora cingiu-se em proceder ao interrogatório do procurador público da parte autora, o Srº. BENEDITO NONATO CALDAS RODRIGUES, depoimento o qual deve ser levado em consideração com cautela, tendo em vista o nítido interesse na causa.

Afora isso, não juntou documentos, não apresentou testemunhas e não produziu quaisquer outras provas em direito admitidas.

(...)

A parte autora restringiu-se a anexar aos autos boletim de ocorrência e matrícula do imóvel comprovando sua propriedade. Não juntou, por exemplo, fotografias que o vinculasse ao imóvel ou testemunhas que dissessem ele utilizar, plantar, criar gados ou construir benfeitorias no local, condutas que ordinariamente são realizadas e demonstradas em demandas deste jaez.

A seu turno, a parte ré, apesar da contestação simplória, rebateu a narrativa fática da petição inicial, que, aliás, também foi confeccionada de forma rasa.

(...)

Ante o exposto, fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos elencados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.”

Em sua apelação, o autor alegou que o juízo primevo desconsiderou
que havia provas nos autos da posse invadida pelo Requerido de forma ilegal, e ainda, comprovação da posse do Requerente sobre a área anteriormente ao esbulho. Requereu assim a reforma da decisão.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que julgou improcedente a ação de reintegração de posse por entender que a lide a ser ingressada deveria ser petitória.

Entendo que a sentença não merece reparos. Noto que o autor ingressou com demanda possessória. Posse e propriedade não se confundem. Ambos são direitos inerentes a um bem e tem características próprias.

Assim, impede frisar a diferença entre
o jus possessionis
e o
jus possidendi
:

No juízo possessório, busca-se exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (jus possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (jus possidendi), a proteção à posse tem como fundamento o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1211.).

O juízo petitório ou jus possidendi é aquele destinado à tutela de eventual "direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário. Já o juízo possessório ou jus possessionis é aquele destinado à tutela de eventual direito fundado no fato da posse, nesse aspecto externo. O possuidor, nesse caso, pode não ser o proprietário, não obstante essa aparência encontre proteção jurídica, pelos motivos até agora cogitados. Essa é uma das razões pelas quais nosso Código estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" (art. 1.196) (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31, 35 e 36.).

Portanto, se o proprietário de imóvel objetiva ter o direito à posse, a ação cabível é a reivindicatória ou a imissão na posse, jamais a reintegração de posse.

A par disso, a legislação processual foi expressa em diferenciar as ações que visam a proteção da posse e da propriedade, deixando, inclusive, expresso que não há fungibilidade entre elas.

No caso em voga o apelante manejou ação possessória, entretanto não apresentou qualquer prova de que exercia a referida posse sobre o bem, como exercício de exteriorização e visibilidade inerentes à teoria objetiva da posse tutelados pelos artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Em resumo, o que se extrai indubitavelmente dos autos é que o apelante/autor adquiriu a propriedade do imóvel, e quanto a isso não se tem dúvidas, mas posteriormente a isto, a posse do bem passou ao réu, ora apelado.

Vale dizer que o próprio juízo, em sentença, afirma que, apesar do reconhecimento de que a área era de propriedade do autor, ora apelante, tal fato não pode ser levado em consideração, haja vista que a demanda ingressada pela parte autora não foi a correta para o fim almejado.

Dessa forma, tratando-se de ação de reintegração de posse, deveria o autor, ora apelante, ter provado o exercício efetivo e induvidoso da posse; a sua perda (esbulho) e a data em que esta ocorreu. Tais questões são imprescindíveis para que o autor postule reaver, em ação possessória, a posse do bem, já que, por óbvio, o objetivo da presente ação é a discussão sobre a posse e a sua perda, e não a propriedade.

Assim, não há que se falar em esbulho, uma vez ausente a prova do exercício pessoal da posse pelo apelante/autor.

Com mesmo entendimento a jurisprudência pátria:

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Alegação de domínio - Autor que jamais tivera posse do bem – Impossibilidade: –
Improcedente ação de reintegração de posse fundada unicamente no domínio - Ausência de comprovação da posse e esbulho - Requisitos do artigo 561 do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre possessória e reivindicatória
– Inteligência do art. 554 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo – TJSP - Processo AC 1001164-94.2019.8.26.0073 SP 1001164-94.2019.8.26.0073 Órgão Julgador 13ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/11/2021 - Relator Nelson Jorge Júnior).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (Superior Tribunal de Justiça – STJ - Processo AgInt no AREsp 1862247 RJ 2021/0086106-5 Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Publicação DJe 08/09/2022 Julgamento 5 de Setembro de 2022).

Dessa forma, levando-se em consideração que o único argumento apresentado pelo apelante/autor em sua exordial é de que possui a propriedade do imóvel e que ação proposta é de reintegração de posse, escorreita a sentença objeto do apelo. Lembro que para se obter a reintegração de posse não basta ter apenas o domínio do imóvel mediante registro, mas o exercício de atos materiais de posse; a prova do esbulho e a data da sua ocorrência, e isso, por certo, não consta dos autos.

Assim, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém, 12/06/2024